Tribunal: TJDFT
Processo: 0739728-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739728-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: NASEEMA MUMTAZ SOARES IQBAL, FABIO DOS SANTOS SOARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PP – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP contra decisão de ID 168202215 (autos de origem), proferida em embargos à execução opostos por NASEEMA MUMTAZ SOARES IQBAL E OUTRO, determinou a suspensão do processo e da execução autuada sob o n. 0722468-73.2022.8.07.0001 por um ano. Afirma, em suma, que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático; que os embargos se baseiam em suposta inexistência de título executivo; que os embargos são manifestamente intempestivos; que os autos n. 0715035-18.2022.8.07.0001 já foram julgados em primeiro e em segundo grau de jurisdição. Requer, liminarmente, o afastamento da determinação de suspensão do processo, com o andamento dos embargos e da execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 51485853). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, é importante compreender os fundamentos que ensejaram a decisão agravada. Pontuou-se a existência de ação de consignação em pagamento (autos n. 0715035-18.2022.8.07.0001), com potencial para alterar o valor da execução. Ou seja, a suspensão não decorreu unicamente da oposição dos embargos à execução. Ao contrário, os embargos também foram alcançados pela ordem de suspensão. Em análise dos autos cuja prejudicialidade foi reconhecida (n. 0715035-18.2022.8.07.0001), verifica-se que já foi proferida sentença, julgando improcedente o pedido formulado pela parte agravada. Interposta apelação, esta e. Corte decidiu que: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINARES. VALOR DA CAUSA. ART. 58, III, LEI 8.245/91. LEGITIMIDADE SEGUNDA RÉ. ADMINISTRADORA IMÓVEIS. MERA REPRESENTANTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONSIGNAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. COVID. JUSTIFICATIVA VÁLIDA. HONORÁRIOS. MINORAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.O caso dos autos trata-se de Consignação de Pagamento dos valores devidos relativos à alugueres de imóvel e a Lei 8.245/91 prevê, especificamente, que o valor da causa corresponderá ao valor de 12 (doze) alugueis. 1.1. Havendo previsão sobre a matéria em lei específica, aplica-se ela com base no princípio de que entre a lei especial e a geral, aquela prevalece. 1.2. No caso, a sentença fixou o valor da causa observando o disposto no art. 58, II, da Lei 8.245/91, não havendo que se falar em alteração quanto ao fixado. Preliminar de correção do valor da causa rejeitada. 2. "A administradora de imóveis não é parte legítima para ajuizar ação de execução de créditos referentes a contrato de locação, pois é apenas representante do proprietário, e não substituta processual" (REsp 1.252.620/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/06/2012, DJe de 25/06/2012)". (AgInt no AREsp n. 1.667.076/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020.) 2.1. A segunda apelada agiu como mandatária do proprietário do imóvel, tendo seu contrato, inclusive, terminado, sendo incabível sua inclusão no polo passivo da lide. 3. No caso dos autos, a justificativa para a recusa das rés, ora apeladas é válida, já que inadimplente a apelante. 3.1. Muito embora a pandemia tenha afetado a receita de empresas e famílias, a limitação do valor do aluguel ou a alteração da data de pagamento dependeria de acordo com o locador, sendo incabível que o Judiciário adentre entre na relação e altere a data de valor de pagamento do contrato, sob pena de violar o princípio da liberdade econômica. 4. Os honorários advocatícios foram fixados dentro de parâmetro previsto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil e com base no valor da causa, sendo incabível falar-se em minoração do valor fixado na sentença. 5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1663562, 07150351820228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023). A despeito da interposição de Recurso Especial por parte da agravada, o recurso não foi conhecido, e o trânsito em julgado depende do julgamento do agravo, em recurso especial, interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Tendo em vista que o mencionado recurso é desprovido de efeito suspensivo, não há justificativa para o sobrestamento da execução e dos embargos. Observe-se que o artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. No caso, já houve análise, em duas instâncias, dos argumentos expostos pela parte agravada no processo de conhecimento, de modo que não há óbice à continuidade dos embargos à execução. Além da probabilidade do direito, a suspensão dos embargos à execução tem potencial para causar dano ao exequente, que se vê impedido de buscar medidas satisfativas de seu crédito. Imperioso destacar, por fim, que não se analisou a eventual possibilidade de conferir efeito suspensivo aos embargos à execução, na forma prevista no artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para determinar o prosseguimento dos embargos à execução, desde que a existência da ação de consignação em pagamento autuada sob o n. 0715035-18.2022.8.07.0001 configure o único óbice à retomada do andamento do processo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora